Tribunal: CARF
Processo: 10715.726244/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. FALTA DE ACESSO AO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726244/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.353 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
INTERWORLD TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. FALTA DE ACESSO AO
SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei
37/66.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.351, de 23 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10715.729165/2012-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração, em razão do descumprimento da obrigação
acessória concernente à prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido, com fundamento no art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei n° 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726244/2013-46
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.353 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726244/2013-46

A empresa apresentou impugnação alegando ilegitimidade passiva, uma vez que o
responsável pela prestação de informações seria o transportador e que, por ser mero
desconsolidador, sequer possui acesso ao MANTRA para inclusão dos dados.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, ao analisar o caso, entendeu pela improcedência da impugnação fiscal,
mantendo o lançamento da multa.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade legalmente previstos, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório trata-se de lançamento de multa aduaneira pela
prestação de informações fora do prazo legal por parte do desconsolidador de
carga, nos termos do art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/1966.
Em sua defesa, a recorrente não busca contestar o momento da prestação da
informação, mas sim o cabimento da multa diante da impossibilidade prática de
o desconsolidador realizar a atividade no sistema MANTRA, como se verifica
pelos seguintes argumentos trazidos na defesa (fl.113):

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.353 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726244/2013-46

Nesse sentido, a recorrente salienta que a limitação prática de prestação da
informação é questão de conhecimento da RFB, que inclusive fez ajustes na
legislação vigente para garantir que os desconsolidadores não pudessem ser
prejudicados diante das lacunas do sistema MANTRA, a saber:

IN SRF n. 102/94

Art 3° O controle de prerrogativas e as possibilidades de acesso dos usuários ao
sistema Mantra serão definidos através de portaria da Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira.
[...]
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
[...]
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)

Notícia SISCOMEX n. 47/2008

A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4° e 8° da IN SRF N° 102/94 e com
referência as noticias Siscomex importação N° 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do
HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em ate
03 horas apos a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser
aplicadas por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no
siscomex mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente
pelos agentes desconsolidadores de carga. (grifo nosso)

Ora, restando cabalmente demonstrado que a recorrente não teria condições e
autorização em sistema para cumprir a obrigação legalmente prevista, torna-se
completamente irrazoável penalizá-la pelo fato, principalmente quando a
autoridade responsável por garantir o acesso ao MANTRA é justamente a RFB.
O assunto não é novo e já foi decidido por esta turma em momento anterior,
que, por unanimidade, concluiu pela impossibilidade do lançamento:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei
37/66.
(CARF. Acórdão n. 3401-011.581 no Processo n. 10715.720139/2013-01. Rel.
Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Dj 23/03/2023)

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.353 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726244/2013-46

Entendo que o precedente acima deve prevalecer em favor da recorrente,
cabendo apenas a ressalva de que não se pode fixar a ilegitimidade passiva de
forma plena, uma vez que a norma claramente prevê o desconsolidador como
responsável, mas de forma condicionada, apenas diante da impossibilidade
provisória de atuação do agente no sistema MANTRA.
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Original